Tribunal: TJDFT
Processo: 0011917-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0011917-51.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: MARIA CARMEN PADUA CHAVES RECORRIDO: ARNALDO CANEDO NASCIMENTO, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se as partes sobre o retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora